Tribunal: TJDFT
Processo: 0008941-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008941-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal requereu a desistência dos embargos de declaração de ID: 11242102, em observância à cláusula 1a do aditamento do acordo firmado com o SINDIRETA (ID: 11242226 e 22708643). Nesse quadro, homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, a desistência do citado recurso. Lado outro, no que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos à presente execução determinou que se observasse o limite de 40SM para fins de expedição de RPV (ID: 11242096 - pp. 23/31). A matéria, portanto, já foi decidida (ID: 11242278) e não comporta mais alteração. Ante o exposto, inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação quanto aos servidores NORBERTO EUSTÁQUIO BASTOS, ODILA DE FÁTIMA PASSOS BARBOZA e NORMA LÚCIA NERIS DE QUEIROZ e comprovada a condição de beneficiários do v. acórdão exequendo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 11242107, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, conforme requerido no ID: 18142129. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 20831425 e incidem, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes (OLGA DA SILVA LIMA, ONEIDE MARIA DIAS SIRQUEIRA, ORMEZINDA PACHECO NUNES, OLAVO GONCALVES DE FARIAS e OSCAR CAETANO DE FARIA). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador